Tribunal: TJES
Processo: 5003449-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados por Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4923/2018, relativa à diferença de IPTU do exercício de 2007, com fundamento na decadência do direito de a Fazenda Pública revisar o lançamento tributário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória nº 0000151-02.2017.8.08.0024; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do não conhecimento da impugnação do Município; (iii) definir se o lançamento complementar de IPTU em 2015 está fulminado pela decadência, tornando nula a CDA nº 4923/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. No caso, embora os processos discutam o mesmo processo administrativo, envolvem partes distintas — USIMINAS e ArcelorMittal — com pedidos diversos, o que afasta a alegação.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não procede, pois o juízo de origem examinou de forma fundamentada a tese de decadência, sem aplicar efeitos da revelia à Fazenda Pública, tampouco presumir veracidade dos fatos da inicial.

A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos ilegais, mas esse poder é limitado pelo prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, para garantir a segurança jurídica.

O ato administrativo de 2007, que acatou parcialmente o pedido de revisão do IPTU com efeitos concretos favoráveis ao contribuinte, iniciou a contagem do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2008, findando-se em 1º de janeiro de 2013.

A revisão do lançamento em 2015, com a emissão da CDA nº 4923/2018, foi intempestiva, pois realizada após o decurso do prazo legal, o que acarreta sua nulidade por decadência.

A tese do Município de imprescritibilidade por inconstitucionalidade do ato revisado não se aplica, pois o erro jurídico cometido pela própria Administração não configura hipótese de ato flagrantemente inconstitucional a justificar a imprescritibilidade.

A inexistência de prova de má-fé do contribuinte reforça a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, não podendo o administrado ser penalizado por erro da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre partes, pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento de litispendência entre embargos à execução e ação anulatória fiscal.

Não há nulidade da sentença quando o juízo aprecia o mérito da demanda com base nas provas constantes dos autos, mesmo diante da intempestividade da impugnação da Fazenda Pública.

O direito da Fazenda Pública de revisar ato administrativo que implicou redução de crédito tributário prescreve em cinco anos, conforme art. 173, I, do CTN, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao lançamento original.

A anulação de ato administrativo por suposto erro de direito não pode ser realizada fora do prazo decadencial sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo em hipóteses extremas que não se verificam na espécie.

A má-fé do contribuinte não se presume e, ausente prova cabal, não pode justificar a desconstituição tardia de ato jurídico favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §1º; CTN, art. 173, I; CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 345, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 817.338/DF, Tema 839 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
d
e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a r.
sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal manejados por
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
, nos quais se reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4923/2018, em razão da decadência.

Em suas razões recursais (ID 5410721), o Município de Vitória sustenta, em preliminar, a existência de litispendência entre os presentes embargos à execução e a ação anulatória nº 0000151-02.2017.8.08.0024, ajuizada por ArcellorMittal Brasil S.A., ao argumento de que ambas as demandas discutem o mesmo lançamento tributário relativo ao IPTU do exercício de 2008, decorrente do processo administrativo nº 4632009/2015.

No mérito, alega que a decisão administrativa que revogou anterior parecer favorável à contribuinte é legítima, e que o lançamento do IPTU observou os princípios da legalidade e anterioridade, não havendo que se falar em decadência. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão deduzida pela USIMINAS nos embargos à execução, com a consequente validade da CDA nº 4923/2018.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vitória.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuida-se, na origem, de ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas em face do Município de Vitória. A ação de embargos foi distribuída por dependência a uma execução fiscal movida pela municipalidade para a cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A tese central articulada na petição inicial dos embargos foi a da ocorrência da prescrição do direito de o Fisco Municipal exigir os referidos créditos, com base no transcurso do lapso temporal legalmente previsto para o exercício de tal pretensão.

Inicialmente, a O Apelante argui, como questão prejudicial, a existência de litispendência entre os presentes embargos à execução e a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0000151-02.2017.8.08.0024, ajuizada pela empresa ArcelorMittal Brasil S.A., que também figura como responsável tributária pelos imóveis que originaram o débito. Sustenta que ambas as ações possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a discussão sobre a legalidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 4632009/2015, que culminou no lançamento do crédito tributário em tela.

Contudo, a questão prejudicial não merece prosperar. A litispendência, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pressupõe a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em apreço, não se verifica a identidade de partes, uma vez que os presentes embargos são opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS, enquanto a referida ação anulatória foi proposta por outra pessoa jurídica, ArcelorMittal Brasil S.A. Embora sejam corresponsáveis tributárias, são entes com personalidades jurídicas distintas e autônomas. Ademais, conforme ressaltado pela parte Apelada em suas contrarrazões, os pedidos também são diversos, pois os presentes embargos visam à desconstituição da CDA relativa ao IPTU do exercício de 2007, ao passo que a ação anulatória, conforme descrito pelo próprio Apelante em seu recurso, tem por objeto a anulação do débito fiscal correspondente ao IPTU do ano de 2008. A identidade da causa de pedir remota (o processo administrativo que reviu o lançamento) não é suficiente, por si só, para configurar a litispendência, na ausência dos demais requisitos.

Em relação à alegação de nulidade da sentença por não análise dos argumentos da defesa apresentada intempestivamente, de igual maneira não merece prosperar a alegação da municipalidade.

Sustenta o Município recorrente que o juízo a quo não teria analisado os fundamentos de sua impugnação aos embargos, por considerá-la intempestiva, o que configuraria cerceamento de defesa, dada a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.

A argumentação também não se sustenta. É cediço que, em demandas que versam sobre direitos indisponíveis, como os créditos tributários, a revelia não induz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, da leitura da sentença objurgada, constata-se que a decisão não se fundamentou em qualquer presunção fática decorrente da intempestividade da defesa. Ao contrário, o Magistrado de primeiro grau realizou uma análise pormenorizada da questão de direito controvertida – a decadência – com base exclusivamente nos documentos que instruíram a petição inicial e na legislação aplicável. A decisão sobre a decadência foi amplamente fundamentada, demonstrando que o juízo formou seu convencimento a partir do conjunto probatório e da interpretação das normas de regência, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa do Apelante que justifique a anulação do ato sentencial.

Assim, rejeito as alegações de nulidade da sentença e de existência de litispendência.

Ato contínuo, quanto ao mérito recursal, cuja controvérsia central reside em definir se o direito do Município de Vitória de revisar o lançamento do IPTU do exercício de 2007, anulando ato administrativo anterior que fora favorável ao contribuinte, foi alcançado pela decadência.

O débito em questão origina-se de uma diferença de IPTU relativa ao ano de 2007. Naquele exercício, após o lançamento original do imposto, a empresa então responsável pelo imóvel, Companhia Siderúrgica de Tubarão (sucedida por ArcelorMittal Brasil S.A.), protocolou o Pedido de Revisão nº 1475043/2007. Em agosto de 2007, a municipalidade, por meio de parecer do Subsecretário de Receita, acatou parcialmente o pleito do contribuinte, reduzindo o valor do tributo devido, sob o fundamento de que a majoração da base de cálculo teria desrespeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Anos mais tarde, em 2015, ao analisar um pedido de restituição formulado pela empresa (Processo nº 1428293/2011), a Procuradoria Geral do Município, por meio do Parecer nº 295/2015, reviu o entendimento anterior, concluindo que o ato de 2007 era nulo por vício de competência – pois a decisão caberia à Divisão de Revisão Fiscal – e por erro de direito, uma vez que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica a alterações na base de cálculo do IPTU, conforme exceção expressa do artigo 150, § 1º, da Constituição Federal. Com base nesse novo parecer, a Administração anulou o ato de 2007, restabeleceu o valor original do lançamento e procedeu à cobrança da diferença, o que, após o indeferimento de recurso administrativo em 2016 (Processo nº 4632009/2015), culminou na expedição da CDA nº 4922/2018, objeto da execução fiscal embargada.

A sentença de primeiro grau, de forma escorreita, reconheceu a decadência. O poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conhecido como princípio da autotutela, não é absoluto. Ele encontra limites temporais impostos pelo princípio da segurança jurídica, que visa a estabilizar as relações entre o Estado e os administrados. Em matéria tributária, o Código Tributário Nacional, como lei complementar, estabelece as normas gerais sobre decadência e prescrição.

O ato administrativo praticado em agosto de 2007, embora eivado de vício, produziu efeitos favoráveis e concretos na esfera jurídica do contribuinte, reduzindo sua obrigação tributária. A partir desse momento, nasceu para a Fazenda Pública o direito de rever tal ato. A contagem do prazo decadencial para a revisão do lançamento, na hipótese, rege-se pelo disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos, contados "
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
". Aplicando-se essa regra à revisão de um lançamento (ou de um ato que o modificou), o termo inicial para a Fazenda anular a decisão de 2007 e constituir o crédito remanescente foi 1º de janeiro de 2008. Consequentemente, o prazo para tal providência expirou em 1º de janeiro de 2013.

A revisão efetivada pelo Município, contudo, somente ocorreu em 2015, por meio do Parecer nº 295/2015, quando o direito de anular o ato anterior e lançar a diferença já havia sido fulminado pela decadência. A CDA nº 4922/2018, portanto, origina-se de um ato de constituição de crédito tributário praticado a destempo, o que a torna nula de pleno direito.

O Apelante tenta afastar a decadência sob o argumento de que o ato de 2007 seria "flagrantemente inconstitucional", invocando a tese firmada pelo STF no Tema 839 de Repercussão Geral. Tal argumento, todavia, não se amolda ao caso. A excepcionalidade da imprescritibilidade dos atos nulos, especialmente os inconstitucionais, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de esvaziar por completo a garantia da segurança jurídica.

A situação dos autos versa sobre um erro de direito (
error in judicando
) da própria Administração na interpretação de uma norma constitucional tributária. Embora o equívoco seja manifesto, não se trata de um ato que atenta contra os pilares do Estado Democrático de Direito ou que configure as situações extremas que a jurisprudência busca ressalvar do decurso do tempo. Admitir que todo e qualquer erro de direito na aplicação de uma norma constitucional pudesse ser revisto a qualquer tempo pela Administração tornaria letra morta os prazos decadenciais e deixaria o contribuinte em estado de permanente incerteza.

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de má-fé do contribuinte. A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. O fato de o contribuinte ter apresentado uma tese jurídica em sede administrativa, ainda que esta se mostrasse equivocada, insere-se no exercício regular de seu direito de petição. Coube à própria Administração, à época, analisar a validade do argumento, e foi ela quem, por meio de seus agentes, cometeu o erro de direito ao acatá-lo. Não se pode, anos depois, transferir ao administrado o ônus pela falha do próprio Poder Público, atribuindo-lhe uma conduta dolosa não comprovada nos autos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a revisão do lançamento tributário pela Municipalidade ocorreu de forma extemporânea, quando já operada a decadência do seu direito de exercer a autotutela, em clara ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.